Tribunal: TJPA
Processo: 0006390-33.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006390-33.2016.8.14.0010

APELANTE: ABATEDOURO SOLON LTDA

APELADO: DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREVES/PA.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0006390-33.2016.8.14.0010

AGRAVANTE/APELANTE: ABATEDOURO SOLON LTDA

AGRAVADO/APELADO: APELADO: DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES - ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 11373320)

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id.11902646), em APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo Autor/apelante ABATEDOURO SOLON LTDA, contra a decisão monocrática (Id. 11373320), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DESCONHECIDA DO RECEBEDOR DA MERCADORIA. DOCUMENTO INÁBIL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 700 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. A nota fiscal com assinatura desconhecida do recebedor de mercadoria é documento inábil para comprovar a efetiva entrega do bem.

2. Ademais, a duplicata sem aceite, para fins de cobrança, necessita preencher os requisitos do art. 15, II, da Lei n. 5.478/68 (Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras providências), o que não se verificou no presente caso diante da ausência de comprovação da entrega da mercadoria, não se encontrando presentes os elementos do art. 700 do CPC, para que seja devida a dívida cobrado pelo credor, por meio de ação monitória.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

Consta dos autos, que o ora agravante ajuizou ação monitória
,
contra DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES - ME, alegando dívida relacionada a operações mercantis com o agravado, que teriam sido celebradas em data de 10/9/2015, que estariam consubstanciadas nas nota fiscal eletrônica n. 169790/2015, no valor de R$ 116.876,00 (cento e dezesseis mil oitocentos e setenta e seis reais), cujo vencimento teria sido dividido em 3 (três) boletos, com as seguintes datas de pagamento: 1) Boleto n. 113470-01, com vencimento em 24/9/2015, no valor de R$ 38.569,08 (trinta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos); 2) Boleto n. 113470-02, com vencimento em 1/10/2015, no valor de R$ 38.569,08 (trinta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos); e, 3) Boleto n. 113470-03, com vencimento em 8/10/2015, no valor de R$ 39.737,84 (trinta e nove mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Arguiu ter sido quitado o primeiro boleto, integralmente, o segundo parcialmente, e o terceiro estaria totalmente inadimplido, razão pela qual, fora efetuado o devido protesto dos títulos perante os Cartórios de Protesto da Comarca.

Em sua defesa, o réu, ora apelado/agravado, alegou a inexibilidade e inexistência da dívida, por ausência de aceite nas duplicatas e em razão de não ter recebido a mercadoria, impugnando a assinatura na nota fiscal apresentada, por desconhecer a pessoa que teria assinado.

A sentença julgou improcedente a ação, por não haver nos autos documentos hábeis a comprovar a efetiva entrega das mercadorias, estando, também, as duplicatas sem aceite.

Inconformada, a agravante interpôs apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, com o intuito de ser reconhecido o erro in judicando e a violação ao art. 373, II do CPC.

Contrarrazões, sob o ID n. 10283934.

O apelo foi desprovido monocraticamente (Id. 11373320).

Inconformado, o apelante ora agravante manejou agravo interno, sob a alegação de que ao afirmar que tudo que devia foi devidamente quitado, era do agravado, o ônus de juntar os comprovantes de pagamento, o que não fez.

Argumentou não ter o recorrido juntado prova (documental ou testemunhal) comprovando a) que inexistiu o negócio de compra e venda envolvendo as partes; b) que não houve a entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais; e, c) a prova da quitação total da dívida feita pelo devedor perseguida no processo.

Afirmou ainda que, diante da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto ao pagamento total do débito suscitado pelo agravado, impõe-se a procedência da ação.

Concluiu requerendo o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática de id 11373320, modificando a sentença a quo em todos os seus termos.

Sem contrarrazões, conforme certidão 12402200.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O ora agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, insistindo na tese de ser da parte agravada o ônus de comprovar que não houve a entrega dos produtos, por ter alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Entretanto, do que se extrai dos autos o agravado negou a ocorrência dos fatos alegados na inicial, impugnando o único documento produzido pela parte autora que, supostamente, provaria, a origem da dívida com a entrega da mercadoria, qual seja, o canhoto da nota fiscal, cuja assinatura declara ser de pessoa desconhecida.

Desse modo, o que ocorreu na verdade foi a ausência de comprovação do direito constitutivo do autor o que mantém consigo o ônus da prova.

Em não havendo qualquer comprovação realizada pelo agravante de ocorrência do negócio jurídico de compra e venda com a entrega da mercadoria, não resta demonstrada a existência da dívida consubstanciada em duplicata sem aceite.

Desse modo, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar as conclusões da decisão agravada a seu favor.

Não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, razão pela qual conheço do recurso mas nego-lhe provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2023